Tribunal: STF
Processo: ARE 1271674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Descisão: 
    Trata-se de pedido de homologação da desistência da ação de mandado de segurança.
    Decido. 
    A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de desistência, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da parte contrária. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”. 
(RE 669.367, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014) 
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente